Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-42.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018488-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MARINALVA DE PAULA MOREIRA - CPF: 819.308.791-72 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), CATHARINA FERREIRA CARVALHO - CPF: 029.958.855-69 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), GISELLE REGINA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 229.855.778-02 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS
– IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
– ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Ainda que a agravante tenha direito, em princípio, à devolução integral das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda sem a devida dilação probatória.

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pela agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Ausente qualquer possibilidade de causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que a agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por MARINALVA DE PAULA MOREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Dano Moral nº 1017775-61.2019.8.11.0002, movida em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar que a requerida suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos contratos ora questionados, até o deslinde final da causa; consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, alega a agravante que o contrato de promessa de compra e venda, se deu por rescindindo por culpa exclusiva das agravadas, que não cumpriram com sua obrigação contratual de entregar o empreendimento no prazo estipulado.

Defende que a restituição do valor das parcelas pagas pela promitente compradora deve ser realizada de forma imediata e integral quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva do promitente vendedor (Súmula 543, do STJ) e que o referido contrato de promessa de compra e venda submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Requerida promova, imediatamente, o depósito em sua conta, ou em juízo, do valor de R$ 77.757,56 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para determinar a devolução integral e imediata dos valores pagos, mediante depósito na conta corrente do patrono da Agravante, ou, não sendo esse o entendimento, requer seja determinado que as Agravadas realizem o depósito em conta judicial, sob pena de multa.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC (ID 28047497).

Contraminuta da parte agravada (ID 41326477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada por MARINALVA DE PAULA MOREIRA em face de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, aduzindo, em síntese, que em fevereiro/2018, foi entabulado entre as partes instrumentos particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do qual as requeridas se comprometeram a vender as futuras unidades autônomas nºs. 04 e 05, da quadra 22, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, pelo valor total de R$ 83.947,66 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 82.806,17 (oitenta e dois mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos).

Afirma ter efetuado o pagamento do montante de R$ 40.440,23 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) referente à unidade autônoma nº. 04, da quadra 22, e R$ 37.317,33 (trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) referente à unidade autônoma nº. 05, da quadra 22, não tendo mais interesse de manter-se contratada em razão do atraso na entrega dos imóveis.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que as requeridas restituam os valores pagos, no importe de R$ 77.757,56 (setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), bem como se abstenham de efetuar cobrança referente ao contrato e que se abstenham ou excluam seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso,
vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apenas para que a requerida suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos contratos ora questionados, até o deslinde final da causa, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Porém, indeferiu o pedido no que toca à restituição dos valores pagos, por entender que é matéria afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(NCPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a probabilidade do direito ante a existência de dois Instrumentos Particular de Promessa de Venda e Compra (ID ́s 26264248 e 26264251), celebrado entre as partes, datados de 20/02/2018 e 22/02/2018, para aquisição dos imóveis descritos na inicial, nos quais consta que a data para a entrega das unidades adquiridas pela agravante seria para o mês de setembro de 2018, prazo de carência limitado a 180 (cento e oitenta) dias.

Verifica-se que a autora apresenta tabela demonstrando os pagamentos até então realizados (ID 26264256, p. 1/2) bem ainda a juntada de fotografias, o que demonstra fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, atestando a probabilidade do direito da agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento dos valores de R$ 40.440,23 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) referente à unidade autônoma 04, e R$ 37.317,33 (trinta e sete mil, trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) referentes à unidade autônoma 05.

Da leitura dos autos, constata-se que existem fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito do agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Contudo, ainda que a agravante tenha direito, em princípio, à devolução integral das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar ao agravado, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMEDIATICIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
/15.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. Imediaticidade da prova. Primazia da proximidade do juízo a quo, que, em ações dessa natureza, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Ausência dos requisitos. O deferimento de medida passa pelo preenchimento dos requisitos do
art
.
300
do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70070757737, 17ª Câmara Cível, Relator: DES. GIOVANNI CONTI, Julgado em 27/10/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– NATUREZA
ANTECIPADA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da
tutela
de
urgência
pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória. Com fulcro no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18ª Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pela agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Anota-se, por fim, ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que a agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020